Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRARRAZÕES. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA ART. 323 DO CPC. PARCELAS VINCENDAS INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso.” ( ) (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o apelado não acostou procuração. Por isto, contrarrazões não apreciadas.
2. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto visando ao acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. Trata-se, pois, do princípio do dedutível e do deduzido: reputa-se deduzido, ainda que não o tenha sido, tudo o que as partes poderiam ter deduzido como argumentação em torno do pedido ou da defesa.
3. “É incontroverso que o artigo 323 do novo Código de Processo Civil (de 2015) prevê a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da ação, quando o devedor deixar de pagá-las. A propósito, confira-se o teor do citado normativo: ‘Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las’. Além de estar expressamente previsto no Código de Processo Civil novel (e, também, no revogado), é pacífico na doutrina e também na jurisprudência que devem ser inseridas na condenação as parcelas que se vencerem no decorrer da ação, incluindo-se as que se vencerem durante a fase do cumprimento de sentença.” (Acórdão 996550, 20150610104214APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 607/617).
4. No caso, os danos materiais pelos quais condenada a apelada-ré integram também parcelas vincendas, que venceriam no curso do processo, inclusive na fase executiva, ainda que na sentença tenha sido feita menção a um contrato específico. Caberia à apelante-autora requerer naqueles autos os demais desembolsos; contudo, concordou com os valores pagos e não recorreu da sentença pela qual extinto o feito executivo pelo pagamento. Assim, sentença que deve ser mantida em razão do §4o, art. 337 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.